Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-04.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Atualização do débito. Art. 523, §1o, do CPC. Tema 677 do STJ. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, sob o fundamento de que “os valores foram depositados em conta judicial remunerada, de modo que não há qualquer diferença a ser acrescida ao montante devido”. Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada desrespeitou o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0701894-90.2025.8.07.9000, ocasião em que esta Turma Recursal determinou a inclusão, no valor da condenação, da multa de dez por cento e dos honorários advocatícios de dez por cento, previstos no art. 523, §1o, do CPC, bem como da atualização monetária do saldo em favor da parte credora. Sustenta, ainda, inobservância do Tema 677/STJ, ao argumento de que não recebeu os valores devidos, razão pela qual defende a incidência dos consectários da mora. Afirma, também, que a contadoria atualizou os valores apenas até a data do primeiro depósito, em 30/08/2024, e que a ratificação dos cálculos apresentados implica descumprimento do acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal. Ao final, requer nova remessa dos autos à contadoria judicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se, após o depósito judicial realizado pela parte devedora, continuam incidindo os consectários legais da mora sobre o débito até o efetivo pagamento.
III. Razões de decidir
4. Cuida-se de cumprimento de sentença formulado pela parte credora em 24/06/2024, em relação à decisão que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais. Em 02/07/2024, o juízo de origem determinou a intimação da parte devedora para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, transcorrido o prazo sem quitação, incidiriam a multa de 10% relativo e os honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, §1o, do CPC. Antes da intimação do devedor, os autos foram remetidos para a contadoria judicial, que apurou o valor principal atualizado de R$ 2.775,18, acrescido de R$ 555,04 a título de honorários advocatícios de 20%, igualmente atualizados, alcançando o total de R$ 3.320,22 (ID 202889388 dos autos principais). A parte devedora foi intimada daquela decisão, cujo prazo de 15 dias se encerraria em 02/08/2024, ocasião em que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. A parte executada efetuou os depósitos dos seguintes valores: R$ 2.500,00 em 30/08/2024; R$ 1.109,33 em 25/09/2024; e R$ 861,68 em 03/12/2024.
5. Em 04/12/2024, o juízo de origem determinou nova remessa dos autos à contadoria judicial para apurar eventual saldo remanescente. Na ocasião, os cálculos apresentados não incluíram os valores previstos no art. 523, §1o, do CPC, de modo que o valor atualizado devido correspondia a R$ 3.394,77 (ID 220380436 dos autos principais). Em 11/02/2025, foi proferida decisão determinando a restituição de R$ 210,63 (referente ao valor pago a maior conforme apurado pela contadoria judicial), com a entrega do saldo remanescente para a parte credora. Contudo, após aquela decisão, constatou-se o pagamento de R$ 861,68 pela parte executada em 03/12/2024, valor não considerado no cálculo. Assim, em março de 2025 foi determinada a realização de novos cálculos, os quais apontaram um saldo remanescente de R$ 1.072,31 para o devedor (correspondente à soma do excedente de R$ 210,63 com o novo pagamento de R$ 861,68). Após os cálculos, a parte credora alegou que não foi observado o art. 523, §1o, do CP, nem o Tema 677/STJ.
6. Os autos foram novamente remetidos à contadoria judicial, com esclarecimento do juízo de que não seria cabível a penalidade prevista no art. 523, §1o, do CPC, em razão da manifestação tempestiva da parte devedora quando intimada para realização do pagamento. A contadoria, então, ratificou o pagamento a maior no montante de R$ 1.072,31 (ID 235046999 dos autos principais).
7. Sobreveio decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0701894-90.2025.8.07.9000, na qual a decisão agravada (ID 239775991 dos autos principais) foi “reformada para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, incluindo no valor da condenação a multa de dez por cento e os honorários advocatícios de dez por cento, previstos no artigo 523 §1o do CPC, sendo ainda acrescentada da atualização monetária do saldo em favor da parte credora, em conformidade com a Súmula 677/STJ”.
8. Em cumprimento ao acórdão, determinou-se nova remessa à contadoria judicial, que apurou pagamento em excesso pela parte devedora no valor de R$ 377,88 (ID 252225714 dos autos principais). A parte credora se opôs ao valor indicado, ao argumento de que o cálculo estaria defasado, pois somente foi atualizado até 30/08/2024, sustentando que os encargos da mora deveriam correr até a efetiva liberação dos valores.
9. De acordo com o Tema 677/STJ, “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Assim, no caso, o depósito judicial não afasta a incidência dos consectários da mora até a efetiva satisfação do crédito, nos termos já definidos no Agravo de Instrumento no 0701894-90.2025.8.07.9000. O depósito integral somente se perfectibilizou com a complementação realizada em 03/12/2024, circunstância considerada pela contadoria judicial, que apurou pagamento excedente de R$ 377,88. Considerando que o prazo para pagamento voluntário do débito se esgotou em 02/08/2024, conclui-se que a parte devedora responde pelos consectários da mora desde o vencimento da obrigação até a sua efetiva quitação, inclusive durante o período em que o valor permanecer depositado judicialmente aguardando a liberação para o credor. Nesse sentido, confira-se o precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1871865, 0750472-75.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar o retorno dos autos à contadoria judicial para a elaboração de novos cálculos, com a inclusão dos consectários da mora até a efetiva satisfação do crédito, nos termos do Tema 677/STJ. Sem custas.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.